Tribunal: TJDFT
Processo: 0715568-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Alvará judicial. Ação de interdição. Conexão. Inexistência. Competência do juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília.
2. A ação de alienação de bens de propriedade do interditado foi ajuizada perante a 1a Vara de Família de Brasília, que declinou da competência para a 3a Vara de Família de Brasília, argumentando que cabe ao juiz que decidiu a interdição analisar o pedido de alvará judicial para a alienação de bem do interditado.
3. O Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, ao receber a redistribuição, apontou que não justifica a redistribuição por dependência entre a ação de alienação de bens de propriedade do interditado e a ação de interdição, que já se encontra arquivada, com sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de alienação de bens de propriedade do interditado e a ação de interdição; e (ii) estabelecer a competência para processar e julgar o feito.
III. Razões de decidir
5. A ação de interdição está acobertada pelos efeitos da coisa julgada, portanto, a ação de alienação de bens de propriedade do interditado não tem conexão com a ação de interdição.
6. A conexão entre essas ações é analisada com base na necessidade de evitar decisões conflitantes e promover a celeridade e economia processual.
7. A ação de interdição visa declarar a incapacidade de uma pessoa para administrar seus bens e negócios, enquanto o pedido de alvará judicial busca autorização específica para uma determinada operação financeira.
8. Conforme o Enunciado no 235, da Súmula do STJ, mesmo que houvesse conexão entre as ações, a reunião dos processos não seria obrigatória se um deles já tivesse sido julgado.
9. A Jurisprudência do TJDFT confirma a inexistência de conexão ou prevenção entre as ações de interdição e alvará judicial, declarando a competência do Juízo suscitado.
IV. Dispositivo
10. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 1a Vara de Família de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1818134, 07492196620238070000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024. TJDFT, Acórdão no 1796872, 07450547320238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2023.